Tribunal: TJBA
Processo: 8145149-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145149-33.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIA AMPARO DE SANTANA Advogado(s): GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS SIMULTÂNEOS PELA MESMA PARTE E CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame A controvérsia em análise decorre de agravo interno e embargos de declaração interpostos pela parte Apelante/Agravante/Embargante contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão de revisão de saldo de conta vinculada ao PASEP, com fundamento no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, considerando a data do saque integral dos valores como termo inicial do prazo prescricional. A parte alega que o agravo interno e os embargos de declaração visam a reforma da decisão monocrática, com o afastamento da prescrição, argumentando a ocorrência de vícios na decisão e a necessidade de reanálise do termo inicial da contagem do prazo. II. Questão em discussão A questão principal consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto simultaneamente aos embargos de declaração pela mesma parte e contra a mesma decisão, em face do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa. Subsidiariamente, a questão secundária aborda a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática que negou provimento à apelação, conforme alegado nos embargos de declaração, bem como a adequação da interpretação do Tema 1.150/STJ e a observância dos precedentes e garantias processuais. III. Razões de decidir Conforme o princípio da unirrecorribilidade, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso pela mesma parte e contra a mesma decisão, o agravo interno, interposto após os embargos de declaração, não pode ser conhecido, em razão da preclusão consumativa operada pela primeira manifestação recursal. Os embargos de declaração apresentados não demonstram a existência de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão monocrática, uma vez que o julgado abordou de forma clara e fundamentada a aplicação do Tema 1.150/STJ ao caso concreto, distinguindo a interpretação do termo inicial da prescrição à luz das provas e argumentos específicos do processo, rechaçando a pretensão de rediscussão do mérito. IV. Dispositivo e tese Não se conhece do agravo interno e rejeitam-se os embargos de declaração. Tese de julgamento: "1. A interposição de agravo interno após embargos de declaração, pela mesma parte e contra a mesma decisão, implica preclusão consumativa, inviabilizando o conhecimento do agravo em virtude do princípio da unirrecorribilidade. 2. Embargos de declaração que buscam rediscutir o mérito da decisão embargada, sem apontar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem ser rejeitados." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, 1.022 e 1.024. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2007185 MS 2021/0354828-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno e Embargos de Declaração nº 8145149-33.2024.8.05.0001, em que figuram como Agravante/Embargante LUCIA AMPARO DE SANTANA e Agravado/Embargado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do Agravo Interno e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07